Tribunal: TJSP
Processo: 2136777-84.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para deferir a produção de provas documentais. A embargante alega omissão quanto aos argumentos da contraminuta ao agravo de instrumento, especialmente sobre os artigos 370 e 371 do CPC, que permitem ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para deferir a produção de provas documentais. A embargante alega omissão quanto aos argumentos da contraminuta ao agravo de instrumento, especialmente sobre os artigos 370 e 371 do CPC, que permitem ao magistrado indeferir diligências inúteis. Afirma falta de clareza sobre quais provas deveriam ser produzidas e aponta possível afronta ao sigilo bancário conforme artigo 5o, incisos X e XII, da CF.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto aos argumentos da contraminuta e se a decisão sobre a produção de provas documentais foi suficientemente fundamentada.
III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos para deferir a produção de provas documentais, destacando a necessidade de demonstrar o fato constitutivo do direito da demandante e a presença de indícios de formação de grupo econômico para prejudicar credores.
IV. Dispositivo e Tese 5. Rejeito os embargos de declaração. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. O enfrentamento de todos os argumentos não é obrigatório se os fundamentos adotados são suficientes para a decisão.
Legislação Citada:
CPC, arts. 370, 371, 373, I, 1.022, incisos I, II e III, 1.026, § 2o.
CF, art. 5o, incisos X e XII.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229.
STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.